Tribunal: STF
Processo: HC 195870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. INC. III E § 2º DO ART. 483 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Paraná, em benefício de Selmo dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Especial n. 1.794.945/PR.



                            O caso 



    2. O paciente foi denunciado e, posteriormente, pronunciado por homicídio duplamente qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), tendo sido absolvido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que respondeu positivamente ao quesito absolutório genérico previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    Ao julgar apelação do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Paraná proveu o recurso, assentando ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por ter reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, não podendo, portanto, ter absolvido o paciente, cuja única tese defensiva era a de negativa de autoria. Determinou-se, assim, a realização de novo júri em acórdão com a ementa seguinte:



    “APELAÇÃO CRIME – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO – EVIDÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA EMPREITADA CRIMINOSA – VEREDITO DOS JURADOS EM DISSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO – ANULAÇÃO DO VEREDITO ABSOLUTÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM SEDE RECURSAL – CABIMENTO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017 DA PGE/SEFA – RECURSO PROVIDO". 



    A defesa interpôs recurso especial alegando afronta ao art. 155, ao 
§ 2º do art. 483 e à al. d do inc. III do art. 593 do Código de Processo Penal. Sustentou que, com as alterações na quesitação do júri (Lei n. 11.689/2008), mesmo quando os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário. Nessa linha, o quesito de absolvição genérica previsto no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal seria a expressão da manifestação da decisão soberana dos jurados, fundamentada na lógica do sistema da convicção pessoal, independente e dissociada da prova produzida e reconhecida pelo Conselho de Sentença. 



    Admitido na origem, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento monocraticamente ao recurso em decisão da qual se extrai:



    “(...) Decido. A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, no que toca à questão amparada no 619 do Código de Processo Penal, não assiste razão ao recorrente, haja vista que o Tribunal de origem se pronunciou expressamente e de forma fundamentada acerca dos motivos que o levaram à anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença. A propósito, confira-se o seguinte trecho extraído do aresto que julgou apreciou os embargos de declaração:  (…)



    Observa-se que restou expressamente consignada na decisão ora atacada a interpretação do Colegiado no sentido de que a decisão dos jurados, absolvendo o Réu Selmo dos Santos da prática do crime de homicídio qualificado, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. 



    Ocorre que restou suficientemente comprovado que o Réu, em companhia dos demais acusados, agiu nos termos dos fatos descritos na denúncia, concorrendo diretamente para a pratica criminosa mediante auxílio na abordagem da vítima e cobertura à ação dos outros acusados que efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, inexistindo vertente probatória a amparar a teste defensiva de negativa de autoria. 



    Neste aspecto, foram analisados os elementos colhidos na instrução criminal, com menção dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do corréu, ressaltando que o Réu permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório em plenário, inferindo-se da prova oral a participação do Réu na empreitada criminosa, cuja versão é a única que se apresenta verossímil e coerente. 



    Aliás, conforme constou do Acórdão embargado, em resposta ao segundo quesito que indagou se o acusado Selmo dos Santos concorreu para o crime, conduzindo uma motocicleta, para auxiliar na abordagem da vítima, e permanecendo durante toda a execução, para dar cobertura à ação dos outros denunciados e executores do crime, os Jurados disseram SIM à autoria delitiva (mov. 250.8), indicando nítida contrariedade entre o conjunto probatório e a decisão absolutória. Portanto, observa-se que foram analisados os argumentos expostos nas razões recursais e contrarrazões e o Órgão Colegiado concluiu que a decisão dos Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o que impõe a anulação do veredito absolutório para submeter o Réu a novo julgamento, inexistindo qualquer omissão a ser sanada no julgamento do recurso de Apelação.’ 



    Ressalte, por oportuno, que ‘o magistrado não está vinculado a todos os pontos de discussão apresentados pelas partes, de modo que a insatisfação com o resultado trazido na decisão não significa prestação jurisdicional insuficiente ou viciada pelos vetores contidos nos arts. 381, III, e 619, ambos do CPP’ (AgRg no AREsp 275.141/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/11/2015). 



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Conselho de Sentença respondeu positivamente ao quesito absolutório previsto no inciso III do art. 483 do CPP, para absolver o ora recorrente da imputação da prática de delito previsto no art. 121, § 2°, I e IV, do CP. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação para o Tribunal de Justiça, sustentando que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos, pois, se houve reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, não poderia ter havido a absolvição, uma vez que a única tese defensiva era de negativa de autoria (e-STJ, fls. 6.414-6.433). 



    O Tribunal local, em decisão unânime, deu provimento ao recurso do Parquet, a fim de submeter o acusado a novo julgamento pelo Júri Popular (e-STJ, fls. 6.497-6.504). 



    Daí o recurso especial defensivo, alegando ofensa aos arts. 155, 483, § 2º, e 593, III, ‘d’, todos do Código de Processo Penal. Pois bem. A Lei n. 11.689/2008 simplificou os quesitos a serem submetidos ao Conselho de Sentença. 



    Não se exige mais a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses defensivas ou, no caso de absolvição, não se explicita mais qual das alegações da defesa foi acolhida. Nessa senda, após responder acerca da materialidade e da autoria delitiva, o Conselho de Sentença decidirá se o réu deve ser condenado ou absolvido. 



    Nessa ordem de ideias, na hipótese em que os jurados tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade, é possível a absolvição do réu amparada em qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em plenário, como decorrência lógica do sistema da íntima convicção e consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do Código de Processo Penal. 



    Contudo, os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3º, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. 



    Destarte, a melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2º, e 593, III, ‘d’, § 3º, do CPP, é pela possibilidade de absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, ‘d’, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Assim, o juízo absolutório dos jurados irá se estabilizar e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o § 3º do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea ‘d’ do inciso III do referido dispositivo. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    No caso em apreço, consoante se extrai do aresto impugnado, os jurados reconheceram expressamente que o réu participou efetivamente do crime. A propósito, confira-se: 



    ‘Em resposta ao segundo quesito que indagou se o acusado Selmo dos Santos concorreu para o crime, conduzindo uma motocicleta, para auxiliar na abordagem da vítima, e permanecendo durante toda a execução, para dar cobertura à ação dos outros denunciados e executores do crime, os Jurados disseram SIM (mov. 250.8).’ (e-STJ, fl. 6.501). 



    Desta feita, não se vislumbra nenhuma ilegalidade no aresto impugnado que anulou pela primeira vez o julgamento do Tribunal do Júri, ao fundamento de que o juízo dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 22).



    Publicada em 15.8.2019, a decisão não foi objeto de recurso, tendo transitado em julgado, com baixa dos autos à origem, em 9.10.2019. 



    3. Em 21.12.2020, a Defensoria Pública do Paraná impetrou o presente habeas corpus, solicitando que “o feito não seja examinado pelo Plantão e sim pelo juízo natural – Min. Cármen Lúcia –, após o retorno das atividades judiciárias” (Petição/STF n. 109.808/2020).



    Requer, entretanto, urgência na tramitação, pois marcado o novo júri para 25.2.2021 (Petições/STF ns. 3.044/2021 e 17.031/2021).



    A impetrante reiterou a alegação reproduzida no recurso especial, afirmando que “a matéria que se propõe debater com a impetração deste writ condiz com a impugnabilidade de veredicto absolutório, constituído a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2º do CPP), por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP)”.



    Sustentou tratar-se “da mesma matéria à qual foi reconhecida repercussão geral por meio da decisão proferida no ARE 1.225.185/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, publicada em 22 de junho de 2020”, evidenciando que “não é pacífico o entendimento desta Corte a seu respeito”. 



    Mencionou precedentes deste Supremo Tribunal para extrair a tese de que “o quesito versado no art. 483, § 2º, do CPP tem natureza genérica, não estando vinculado à prova. Decorre da essência do Júri, segundo a qual o jurado pode absolver o réu com base na livre convicção e independentemente das teses veiculadas, considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais. A pergunta, conforme se depreende do preceito legal, há de ser formulada obrigatoriamente, no que a resposta afirmativa não implica nulidade da decisão, independentemente dos argumentos suscitados, em Plenário, pela defesa”. 



    Argumentou que “se, após a Lei nº 11.689/08, não mais subsiste a necessidade de se vincular a resposta dos jurados ao quesito genérico a uma das teses suscitadas pela defesa, tendo em vista que é facultado aos jurados julgar com base em razões não necessariamente legais e derivadas do conjunto fático-probatório, não há que se falar na vinculação da absolvição que provém do quesito genérico à prova dos autos”. Assim, “com esta alteração no tocante à quesitação acerca da absolvição, promovida pela Lei nº 11.689/2008, prestigiou-se o corolário da soberania do veredicto do Júri Popular, ao dotar de subjetividade e abstração a decisão que absolve o réu, mesmo depois de reconhecida a materialidade e autoria”. 



    Requer 



    “a) que liminarmente seja suspensa a nova Sessão Plenária designada para a data de 25 de janeiro de 2021, até julgamento de mérito deste writ, em razão da plausibilidade da tese aventada neste remédio heroico; b) Seja, ao final, CONCEDIDA a ordem em favor do paciente, com a cassação do Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que determinou a realização de um novo Júri Popular, restabelecendo a decisão proferida pelo Conselho de Sentença; c) Ou caso Vossa Excelência entenda que a causa comporta julgamento imediato e monocrático, seja concedida a ordem para restabelecer a decisão dos jurados [pela qual se] absolveu o paciente, cassando-se, por consequência, os acórdãos do TJPR e do STJ”.



    4. Em 3.6.2022, o magistrado processante prestou informações noticiando que o novo julgamento pelo Tribunal do Júri foi adiado, atendendo a pedido da defesa. O advogado, posteriormente, renunciou ao mandato outorgado, tendo informado o juiz que, “atualmente, aguarda-se nova inclusão do feito na pauta de julgamentos” (doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Especial n. 1.794.945/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).



    6. Descabe cogitar-se de ilegalidade na espécie por ter o Tribunal de Justiça do Paraná dado provimento ao apelo ministerial para anular a decisão absolutória e submeter o paciente a novo Júri por considerar o primeiro julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.



    7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016).



    Por exemplo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.621-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a submissão do acusado a novo julgamento popular não contraria a garantia constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes. 



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.690-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    Assim também, por exemplo: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; HC n. 112.472, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2013; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    8. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral do tema posto em análise no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido ao julgamento do Plenário em sessão virtual iniciada em 9.10.2020, retirado de pauta por pedido de destaque do Ministro Alexandre de Moraes. 



    A matéria também foi objeto de manifestação em outros precedentes, como no julgamento, pela Segunda Turma, do Habeas Corpus n. 178.856, Relator o Ministro Celso de Mello, no qual fiquei vencida ao acompanhar o voto divergente do Ministro Edson Fachin, no qual se tem:



    “O cerne da controvérsia dos autos, no entanto, reside em saber se esse controle mínimo tem aplicação nos casos em que o réu é absolvido pela incidência do quesito genérico. A pergunta que se coloca, portanto, é a de saber se o juízo feito pelo Tribunal de Apelação teria qualquer margem de avaliação nesses casos, porquanto, se admitida a absolvição por critérios extralegais, a incidência da norma ao caso concreto jamais poderia ser verificada. Dito de outro modo, se o júri é livre para escolher qualquer norma, inclusive morais, para absolver alguém, então jamais seria possível identificar o enquadramento normativo por ele realizado.



    Esse raciocínio é, todavia, falacioso.



    Não há dúvidas de que, tal como formulado, o quesito genérico de fato dá margem para que seja interpretado no sentido de se reconhecer a possibilidade de absolvição por critérios extralegais. Mas a existência de diversas novas hipóteses de absolvição não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. Por isso, sempre haverá margem para que o Tribunal, no recurso de apelação, possa identificar a causa de absolvição, sua compatibilidade com o ordenamento jurídico, e, finalmente, se há respaldo mínimo nas provas produzidas, sempre tendo em conta que das provas, em geral, não se extrai apenas uma conclusão possível e, nos casos de divergência, a primazia é do Tribunal do Júri.



    Sem precisar ser exaustivo, mas apenas para indicar os limites das causas de absolvição, é absolutamente contrária à Constituição a interpretação do quesito genérico que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra. Os avanços da legislação penal no combate a discriminação contra a mulher, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, não podem ser simplesmente desconsiderados pela interpretação sem limites da quesitação genérica. (...)



    Assim, a decisão do júri, para que seja minimamente racional e não arbitrária, deve permitir identificar a causa de absolvição. Dito de outro modo, para que seja possível o exame de compatibilidade do veredito com a jurisprudência desta Corte ou mesmo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é preciso que a causa de absolvição, ainda que variada, seja determinável.



    O reconhecimento doutrinário de causas extralegais de exculpação não exime o Tribunal de Apelação, caso haja recurso do Ministério Público, do exame das razões possíveis de absolvição. Elas podem fundar-se em elementos legais de exclusão da antijuridicidade ou mesmo nas legais de exculpação. Podem, ainda, evidentemente, referir-se a causas extralegais como o chamado ‘fato de consciência’, as situações de ‘provocação de legítima defesa’ e os ‘conflitos de deveres’, como bem os descrevem Juarez Cirino dos Santos e René Dotti. Seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer a decisão do júri. De outro lado, não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri.



    Ainda que tenha havido o reconhecimento formal, por meio da instituição do quesito genérico, do cabimento de causas extralegais de exculpação, elas podem e devem ser identificadas pelo Tribunal de apelação, sempre que assim o requerer o Ministério Público, sob pena de se transformar a participação democrática do júri, em juízo caprichoso e arbitrário de uma sociedade que é ainda machista e racista. Júri é participação democrática, mas participação sem justiça é arbítrio” (voto do Ministro Edson Fachin no Habeas Corpus n. 178.856, sessão virtual da Segunda Turma de 2 a 9 de outubro de 2020).



    9. A alteração legislativa decorrente da Lei n. 11.689/2008 simplificou a quesitação submetida ao Conselho de Sentença. Pôs-se no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal ser dispensável a formulação de quesitos específicos sobre cada qual das teses defensivas.



    O questionamento ainda controvertido, em sua interpretação e aplicação, é se seria possível aos jurados absolver o réu, mesmo que tenham respondido positivamente aos quesitos da autoria e da materialidade e ainda que a única tese defensiva seja a de negativa de autoria. 



    Na Lei n. 11.689/2008 não se alterou nem se revogou o art. 593 do Código de Processo Penal, mantendo-se, portanto, a possibilidade de novo júri quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (al. d do inc. III), ainda que vedada segunda apelação pelo mesmo motivo (§ 3º do art. 593). Nesse sentido, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1.A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RHC n. 170.559, Redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.11.2020).



    10. A denominada “absolvição por clemência”, prevista no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, torna-se definitiva e irrecorrível somente se, ao realizar o novo júri, o Conselho de Sentença voltar a respondê-lo positivamente. 



    Há possibilidade de o Ministério Público apelar, alegando que a primeira decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, mesmo em caso no qual a decisão absolutória vier a ser proferida pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico do § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal.



    11. O reconhecimento de repercussão da matéria (Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.225.185, Relator o Ministro Gilmar Mendes) não impede nem permite que se deixe de prestar a jurisdição em caso pendente de novo júri determinado pelo Tribunal de Justiça estadual. 



    E tanto porque, no caso dos autos, para analisar e concluir sobre a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná e restabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri favorável ao paciente seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.339, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agr